Tribunal: CARF
Processo: 10840.720843/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720843/2011-59
ACÓRDÃO
2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO PASCHOAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMPRÉSTIMOS ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a
partir de meros instrumentos particulares realizados de forma verbal por
quem possui a livre disposição e administração dos bens societários,
devendo ser demonstrada a ocorrência das operações com apresentação
dos respectivos de contratos e de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores,
bem assim a sua quitação, dentre outras provas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela que dava provimento. Fará o voto
vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, MG,
formalizada pelo acórdão no 02-67.066, que julgou procedente o lançamento tributário para a
cobrança de imposto de renda da pessoa física sobre valores recebidos a título de empréstimo
pelo contribuinte, ora Recorrente, que supostamente não foram devolvidos à sociedade da qual é
sócio.
Conforme consta do relatório do acórdão da DRJ, o procedimento fiscal originou-se
da fiscalização efetivada junto ao contribuinte Marco Antônio Paschoal, irmão do Recorrente,
oportunidade em que foram identificadas infrações decorrentes de pagamentos efetuados pelas
empresas das quais são sócios, cuja contabilização foi realizada como empréstimos no ano-
calendário 2007.
Em 2008 as empresas teriam contabilizado pagamentos aos sócios mediante
distribuição de lucros supostamente inexistentes e quitaram escrituralmente os empréstimos
concedidos no ano anterior, com os referidos lucros distribuídos. No caso do contribuinte
Leonardo Paschoal, foi declarado como dívidas e ônus reais o montante de R$3.671.223,12 com a
empresa Serpa Empreendimentos e Participações Ltda.
Para resumir os fatos, reproduzo parte do relatório do acórdão da DRJ, que por sua
vez adota o relatório do acórdão de 1a instância administrativa proferido no processo do
contribuinte Marco Antônio Paschoal, irmão do Recorrente:
A Central Energética Paraíso S/A (CENTRAL) pertence à CEPAR Participações Ltda
(CNPFJ: 09.050.268/0001-72), com 74,78% do capital total e 49,78% do capital
votante e à Infinity Indústria de Biocombustíveis MG Ltda (CNPJ: 08.638.807/0001-
66), com 25,22% sobre o capital total e 50,22% sobre o capital votante;
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
3
A CENTRAL não teve movimento operacional em 2007. Possui ativo circulante de
R$87.000.000,00 concentrados em bancos, valores mobiliários e outras contas. O
capital social é de R$3.830.000,00 e reservas de capital no valor de
R$92.000.000,00;
A CEPAR por sua vez é pertencente à Serpa Empreendimentos e Participações Ltda
(SERPA) com 60% do capital total e Marco Antônio Paschoal 15%, sendo os outros
25% distribuídos em outras participações menores. Sem movimento operacional em
2007, apresenta R$68.000.000,00 como resultado positivo em participações
societárias, valor este indicado no Patrimônio Líquido como Lucros ou Prejuízos
Acumulados com contra partida no Ativo/Investimentos em Coligadas ou
Controladas que foi apropriado como resultado de equivalência patrimonial na
CENTRAL;
A SERPA com capital social de R$600.000,00 distribuídos à razão de 25% entre
Marco Antônio Paschoal e outros três irmãos, sem movimento operacional em 2007
e com registro de contas a receber no valor de R$18.000.000,00 e contas a pagar de
R$20.000.000,00;
Infinity Indústria de Biocombustíveis MG Ltda, com capital social de R$500,00,
passivo circulante de R$43.000.000,00, exigível a longo prazo de R$58.000.000,00,
todos nominados como outras contas, sem movimento operacional em 2007, com
participações societárias de R$88.000.000,0 mais R$13.000.000,00 de ágios em
investimentos. Empresa pertencente à Infinity Bio Energy Brasil Participações S/A,
com 99,80% do capital total;
Infinity Bio Energy Brasil Participações S/A com capital social de domiciliados no pais
de R$100,00 e de R$715.000.000,00 de domiciliados no exterior, sem movimento
operacional no período, apenas receitas financeiras. Prejuízos de R$76.000.000,00
alocados à conta de lucros ou prejuízos acumulados em 2007. Empresa pertencente
à Infinity Bio Energy Ltda, sediada no país Bermudas, com 99,97% do capital total;
Infinity Bio Energy, empresa sem CPF dos responsável, sem domicílio no Brasil,
composta com 100% de capital alienígena;
(...)
No referido termo a autoridade fiscal apurou que os valores de R$5.092.500,00 e
R$2.595.657,82 recebidos a título de empréstimos da CENTRAL e de SERPA foram
quitados de forma escritural, no ano de 2008, sem o efetivo pagamento e que os
valores de R$9.413.250,00 e R$5.114.517,40 declarados como lucros e dividendos de
CEPAR e SERPA na verdade não existiram, porque tais empresas, conforme
comprovação por meio de diligências não obtiveram lucro.
Prossegue afirmando que as empresas citadas como distribuidoras de lucros
participaram como cotistas da CENTRAL, a qual não apresentou lucros passíveis de
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
4
distribuição nos dois anos calendário fiscalizados. Tais lucros foram recebidos pelas
duas empresas em forma de equivalência patrimonial resultante de participações.
Nos termos das diligências empreendidas, a fiscalização afirma que esta
equivalência não existiu, em função de que a CENTRAL recebeu aportes de recursos
financeiros em 2007 e os apropriou indevidamente no patrimônio líquido a título de
reservas de lucro quando o correto seria apropriá-los em forma de dívidas
contraídas, visto que conforme documentos colhidos, referiram-se a debêntures
contraídas pela empresa.
Os valores relativos a empréstimos estão sendo tributados na pessoa física nos
termos dos artigos 37, 38, 43 e 55 do Regulamento do Imposto de Renda.
Em Impugnação, o contribuinte ressalta que o valor tributado se refere a
empréstimo contraído junto à empresa SERPA em 2007, comprovado pela contabilidade das
empresas e pela declaração de rendimentos da pessoa física e que esta operação entre a pessoa
jurídica e pessoas ligadas não são vedadas pela legislação.
Ainda, o contribuinte afirma que a operação de empréstimo teria sido quitada com
os valores que recebeu a título de dividendos da SERPA, empresa da qual participa. Afirma que tais
valores de lucros, além de constarem dos registros contábeis da empresa que os distribuiu, dos
informes de rendimentos por ela emitido, foram devidamente declarados na declaração da pessoa
física relativa ao ano-calendário 2008.
Por fim, o contribuinte refuta o argumento fiscal de que a CENTRAL teria
contabilizado incorretamente um aporte de recursos recebidos de terceiros (prêmio na emissão
de debêntures) e, por conta disso, a CEPAR e a SERPA teriam reconhecido um resultado de
equivalência patrimonial decorrente do investimento naquela empresa. Aduz que, por conta
destes resultados apurados em suas contabilidades, a CEPAR e a SERPA teriam distribuído
dividendos a seus sócios.
No presente caso, a DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora
Recorrente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Evidenciado pelo exame da impugnação que o contribuinte compreendeu
perfeitamente, o teor da imputação fiscal, deve-se rejeitar a argüição de nulidade
do feito, dada a inexistência de qualquer prejuízo à defesa.
EMPRÉSTIMOS
ENTRE
SÓCIO
E
SOCIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
5
Os valores recebidos a título de empréstimo pelo contribuinte junto à empresa da
qual é sócio quando ausentes as provas de que houve a efetiva devolução de
numerário à empresa mutuante, correspondem a rendimentos tributáveis em razão
da existência de benefício em favor do mutuário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
repetindo os argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminares de nulidade
De início, o Recorrente requer a nulidade da decisão de primeira instância
administrativa, por “alteração de critério jurídico do lançamento no julgamento”. Ocorre que os
apontamentos feitos na decisão de primeira instância administrava são contrapontos em relação
aos argumentos apresentados pelo contribuinte em sua Impugnação. Assim, entendo que o
Recorrente não tem razão.
Na sequência, o Recorrente alega que a decisão de piso seria nula por contrariar
prova constante dos autos e por violar o princípio da verdade material, além de ser baseada em
presunção. Também entendo que o Recorrente não tem razão. A DRJ entendeu ser insuficiente a
documentação apresentada, razão pela qual negou provimento à Impugnação.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
De acordo com os fatos narrados tanto pelo Auditor Fiscal quanto pelo Recorrente,
este contraiu empréstimo da SERPA, sociedade da qual é sócio, no montante de R$
R$3.671.223,12, no ano-calendário de 2008. Este valor estava contabilizado na sociedade como
mútuo ao sócio e foi devidamente declarado na DIRPF do Recorrente. No ano seguinte, a SERPA
distribuiu lucros ao Recorrente, que foram escrituralmente compensados com o empréstimo
anteriormente realizado entre as partes.
Os lucros distribuídos pela SERPA ao Recorrente tiveram origem na emissão de
debêntures com prêmio pela sua subsidiária indireta CENTRAL, que registrou tais debêntures em
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
6
conta de passivo circulante, mas o prêmio em conta de reserva de capital, o que foi refletido via
equivalência patrimonial na contabilidade daquela sociedade. Com base nisso, a SERPA distribuiu
os lucros ao Recorrente, que foram utilizados para a compensação (escritural) com os montantes
anteriormente emprestados.
De início, importante analisar a contabilização do prêmio na emissão de
debêntures. O artigo 182, § 1o, “c”, da Lei no 6.404 de 1976, vigente à época dos fatos, dispõe o
seguinte:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução,
a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures; (Revogado pela Lei no 11.638,de
2007)
Para fins fiscais, o artigo 442, inciso III, do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR 99), também vigente à época dos fatos, dispunha que: “Não serão
computadas na determinação do lucro real as importâncias, creditadas a reservas de capital, que o
contribuinte com a forma de companhia receber dos subscritores de valores mobiliários de sua
emissão a título de (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38): (...) III - prêmio na emissão de
debêntures;”.
Ou seja, a CENTRAL procedeu corretamente ao registrar a dívida em conta de
passivo circulante a o prêmio na emissão de debêntures em conta de reserva de capital.
Em seguida, a CEPAR, controladora da CENTRAL, quando da avaliação do
investimento pelo método de equivalência patrimonial, a qual está sujeita por obrigação legal, nos
termos do então vigente artigo 387 do RIR 99, reconheceu o acréscimo do patrimônio líquido de
sua subsidiária ocorrido em razão do registro do prêmio na emissão de debênture em conta de
reserva de capital mediante ajuste da conta de investimento, em contrapartida de conta de
resultado, a título de resultado positivo de equivalência patrimonial. Na sequência, foram
distribuídos lucros pela CEPAR aos seus sócios, que constaram na DIPJ do ano-calendário de 2008.
Já a SERPA, que é controladora da CEPAR, procedeu da mesma forma e, apurando
resultado positivo, distribuiu lucros aos seus sócios, dentre os quais o Recorrente.
Dessa forma, entendo que os procedimentos acima descritos foram realizados
conforme a legislação tributária vigente à época dos fatos, razão pela qual não merecem ser
questionados.
Por fim, com relação à comprovação da obtenção e quitação do empréstimo pelo
Recorrente, entendo que os registros contábeis da pessoa jurídica e a declaração de imposto de
renda da pessoa física são suficientes para demonstrar a veracidade das informações. Ademais,
não entendo ser necessário contrato formal para que seja realizado mútuo entre as partes, com
base no artigo 107 do Código Civil, que aduz que “[a] validade da declaração de vontade não
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
7
dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. E, ainda, no presente
caso, não seria necessária a quitação com “efetivo pagamento”, tendo em vista que esta se deu
por meio de compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil, pois o Recorrente e a SERPA
eram credor e devedor um do outro ao mesmo tempo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Caneiro Silva, Redatora designada.
... o procedimento fiscal foi instaurado com a finalidade de se verificar a
autenticidade e efetividade dos seguintes valores declarados como dívidas de ônus
reais na declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, representados
por empréstimos tomados...
No caso do contribuinte Leonardo Paschoal foi declarado como dívidas e ônus reais
o seguinte valor:
• R$3.671.223,12 com a empresa Serpa Empreendimentos e Participações Ltda –
CNPJ: 0.3094.202/0001-38.
Intimado a apresentar a documentação hábil e idônea que pudesse comprovar a
efetividade dos valores declarados o fiscalizado apresentou a comprovação dos
valores declarados como dívida, com documentação bancária.
...
No referido termo a autoridade fiscal apurou que os valores de R$5.092.500,00 e
R$2.595.657,82 recebidos a título de empréstimos da CENTRAL e de SERPA foram
quitados de forma escritural, no ano de 2008, sem o efetivo pagamento e que os
valores de R$9.413.250,00 e R$5.114.517,40 declarados como lucros e dividendos de
CEPAR e SERPA na verdade não existiram, porque tais empresas, conforme
comprovação por meio de diligências não obtiveram lucro.
Prossegue afirmando que as empresas citadas como distribuidoras de lucros
participaram como cotistas da CENTRAL, a qual não apresentou lucros passíveis de
distribuição nos dois anos calendário fiscalizados. Tais lucros foram recebidos pelas
duas empresas em forma de equivalência patrimonial resultante de participações.
Nos termos das diligências empreendidas, a fiscalização afirma que esta equivalência
não existiu, em função de que a CENTRAL recebeu aportes de recursos financeiros
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
8
em 2007 e os apropriou indevidamente no patrimônio líquido a título de reservas de
lucro quando o correto seria apropriá-los em forma de dívidas contraídas, visto que
conforme documentos colhidos, referiram-se a debêntures contraídas pela empresa.
Os valores relativos a empréstimos estão sendo tributados na pessoa física nos
termos dos artigos 37, 38, 43 e 55 do Regulamento do Imposto de Renda.
Os valores relativos aos lucros distribuídos devem ser tributados em nome da
Central Energética Paraíso, como imposto de renda retido na fonte por pagamentos
sem causa efetuados.
O entendimento da maioria da Turma é que o contribuinte procura justificar a
origem dos rendimentos omitidos em mútuos para os quais sequer há contrato, sendo que o
próprio contribuinte afirma que o contrato seria verbal. Ora, a existência dos referidos contratos é
essencial para a comprovação perante terceiros da existência dos alegados mútuos, mormente
como no caso em análise, em que as partes envolvidas têm relação estrita (o contribuinte e a
empresa da qual é sócio/acionista), de forma que os alegados “contratos verbais” teriam sido
realizados por quem possui a livre disposição e administração dos bens societários; entender de
forma contrária levaria à facilidade da simulação de negócios para fins de ocultação dos fatos
geradores da obrigação tributária, uma vez que há nitidamente interesse comum na situação.
Além disso, a Lei no 5.869, de 1973, exige que para que os contratos sejam considerados títulos
executivos é necessária a assinatura de duas testemunhas. Nesse mesmo sentido, conforme
apontou o julgador de piso:
Entretanto, tendo o contrato fins econômicos, não há filantropia entre a
sociedade e o sócio, o que indica que o contrato de mútuo deveria prever, no caso
sob exame, a forma de devolução dos valores tomados de empréstimo, os juros, o
prazo, entre outros.
Ademais, o contribuinte junta aos autos tão somente um termo de quitação do
mútuo em que foi aposta a data de 31/8/2008, mas registrado somente 18/4/2011. Além disso,
não há registros contábeis com a demonstração de baixa do mútuo. Mais uma vez conforme
apontou o julgador de piso:
Os créditos em favor de ... Leonardo Paschoal, não possuem identificação da
natureza do evento. Vale dizer, não foi consignado nos documentos que aqueles
valores correspondiam a pagamentos a título de lucros. Esta informação é trazida
apenas nas justificativas constantes da planilha elaborada pelo contribuinte, sem
que tenha sido apresentada qualquer prova nesse sentido, como por exemplo as
contas contábeis das empresas com registros dos eventos de baixa de mútuo e
redução do saldo a receber de lucros e dividendos para cada sócio
individualmente considerado".
Ou seja, mesmo que houvesse lucro na empresa, " não há nenhuma relação entre
os créditos nas contas bancárias examinadas pelos extratos carreados aos autos com o
recebimento de lucros."
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
9
Assim, não havia contrato de mútuo sob bases econômicas e nem prova da
liquidação do mesmos, de forma que foram desconsiderados como tais e tributados os valores
omitidos. Diante da não comprovação da origem dos valores recebidos, estes se constituem em
rendimentos tributáveis que foram omitidos, estando correto o lançamento.
Posto isso, adoto também fundamentos lançados pelo julgador de piso como razões
de decidir:
Antes de adentrar nas alegações do contribuinte necessário se faz trazer o que foi
registrado quando do julgamento relativo ao contribuinte Marco Antonio
Paschoal, irmão do impugnante.
“De início, para enfrentar a alegação da defesa, segundo a qual os lucros auferidos
nas empresas CEPAR e SERPA serviram para quitar os empréstimos com a
CENTRAL é preciso trazer a minúcias a utilização do Método de Equivalência
Patrimonial – MEP, no qual a investidora (CEPAR) reconhece os resultados obtidos
na empresa investida (CENTRAL), a participação societária e a distribuição de
lucros, nos termos das DIPJ e demais documentos anexados aos autos.” As
impressões da autoridade lançadora no Termo de Constatação Fiscal de fls. 1.160
a 1.162 são no sentido de que a CENTRAL não apresentou lucros passíveis de
distribuição nos dois anos-calendário fiscalizados e que a distribuição declarada
no ajuste anual do exercício de 2008 como originária das empresas CEPAR e
SERPA decorrem de resultado da utilização do MEP, que não existiu, na CENTRAL.
No caso do contribuinte a distribuição de lucros declarada refere-se somente à
SERPA.
Os lucros foram apurados na CENTRAL, reconhecidos pelo MEP na CEPAR. Como a
SERPA detém 60% do capital da CEPAR, houve a distribuição de lucros àquela no
montante de R$41.218.191,60. Como a SERPA recebeu esse montante em função
da participação de 60% no capital da CEPAR, consequentemente, por possuir 25%
no capital da SERPA, o impugnante recebeu R$5.114.517,40 a título de lucros e
dividendos e assim os declarou.
A razão de ser da alegação fiscal, muito embora tenha sido refutada de forma
apenas superficial pela defesa é que a CENTRAL recebeu aporte de recursos
financeiros via debêntures e os apropriou indevidamente no patrimônio líquido a
título de reservas de lucros, quando a NBC T 19.14, aprovada pela Resolução no
1.142, de 21/11/2008 do Conselho Federal de Contabilidade prevê que o
montante inicial dos recursos devem ser classificados no passível exigível. Confira-
se:
NBC T 19.14 – CUSTOS DE TRANSAÇÃO E PRÊMIOS NA EMISSÃO DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS ........................................
5. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da
emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados, de forma destacada,
em conta redutora de patrimônio líquido, deduzidos os eventuais efeitos fiscais, e
os prêmios recebidos devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
10
.......................................
Contabilização da captação de recursos de terceiros .......................................
11. O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros,
classificáveis no passivo exigível, deve corresponder aos valores líquidos
disponibilizados pela transação para utilização pela entidade, e o diferencial com
relação aos valores efetivamente pagos e a pagar, a qualquer título (principal,
juros, atualização monetária, custos de transação e outros), deve ser tratado
como encargo financeiro ........................................
A defesa apresentou a tese na qual o que importa é que os balanços patrimoniais
das empresas foram publicados e que houve aumento do patrimônio líquido
reconhecido pelos acionistas, mas os procedimentos adotados vão de encontro ao
que foi normatizado pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Seja como for, conforme item 8 do termo de constatação, sobre os valores de
lucros supostamente distribuídos deverá ser exigido das pessoas jurídicas CEPAR e
SERPA o Imposto de Renda Retido na Fonte.
Nada obstante, tais supostos lucros serão tratados para fins de definir se eles,
acaso existentes, foram utilizados pela via da compensação para quitar os
empréstimos pactuados pelo contribuinte, no caso com a empresa SERPA.
Merece destaque a alegação verdadeira da defesa de que a possibilidade de
pactuação de empréstimos entre sócios e sociedade não é vedada por lei. De fato,
o Código Civil Brasileiro trata das operações de mútuo e o faz nos seguintes
termos:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o
consumo, como para semeadura; II - de trinta dias, pelo menos, se for de
dinheiro; III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer
outra coisa fungível.
Entretanto, tendo o contrato fins econômicos, não há filantropia entre a
sociedade e o sócio, o que indica que o contrato de mútuo deveria prever, no caso
sob exame, a forma de devolução dos valores tomados de empréstimo, os juros, o
prazo, entre outros. Não há nos autos sequer o contrato de mútuo propriamente
dito. O contribuinte cuidou de juntar às fls. 1.203 a 1.204 termo de quitação do
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
11
mútuo, sem apresentação do contrato que originou as obrigações perante a
empresa SERPA.
Estranhamente, foi aposta a data de 31/12/2008 no termo de quitação, mas o
registro público somente foi efetivado em 18/4/2011, o que demonstra um
imenso casuísmo ao se registrar o termo de quitação apenas à época da
apresentação da peça impugnatória. Não se sabe qual foi a dificuldade de se
juntar o contrato de mútuo com registro cartorial contemporâneo, ou seja,
firmado lá em 2007, o mesmo valendo para a quitação supostamente efetivada
em 2008. Observa-se que tal data é a mesma contida em planilhas elaboradas
pelo contribuinte Marco Antônio Paschoal durante o procedimento fiscal para
justificar recebimento de lucros.
Ainda assim, cabe afirmar que não se sustenta o inconformismo da defesa em
relação à constatação fiscal de que o empréstimo foi quitado apenas de forma
escritural. E esta quitação não se deu de forma escritural na contabilidade, pelo
menos não há registros contábeis com a demonstração de baixa do mútuo. O que
de fato ocorreu foi a quitação do empréstimo pelas informações nas declarações
de ajuste anual dos exercícios de 2008 e 2009. À fl. 31 consta na declaração de
dívidas e ônus reais, obrigação junto à empresa SERPA (R$3.671.223,12) em
31/12/2007. Na sequência, fl. 45, a situação da dívida passou a ser de R$0,00 em
31/12/2008.
Conforme termo de quitação de fls. 1.203 e 1.204, a empresa SERPA, quitou a
dívida no valor de R$3.671.223,12, isto por conta da existência de crédito em seu
favor, proveniente de lucros a serem distribuídos.
Para comprovar que esta operação escritural é válida e possui justificativa na
compensação mencionada no parágrafo anterior, o contribuinte, além do termo
de quitação mencionado e juntado à impugnação, reporta-se aos documentos
juntados durante o procedimento fiscal em seu irmão Marco Antônio Paschoal,
entre eles, extratos bancários, planilhas e lançamentos de crédito pela
Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana de Sertãozinho – COCRED, bem
como resposta aos ofícios detalhando o recebimento de valores a título de lucros,
que serão analisados e trazidos por amostragem porque a ordem de ocorrência
das justificativas da defesa é a mesma, ou seja, o argumento utilizado para a
comprovação do recebimento dos lucros e quitação do empréstimo segue o
mesmo padrão para todos os valores envolvidos.
Pelas explicações contidas na resposta a uma das intimações, fls. 475 a 478, para
comprovação do recebimento dos lucros e dividendos declarados, Marco Antonio
Paschoal, irmão do contribuinte argumentou que os valores de R$9.413.250,00
(CEPAR) e R$5.114.517,40 (SERPA) foram recebidos por meio de depósitos em
contas correntes na COCRED e em outros bancos e parte desse valor
correspondeu ao abatimento dos empréstimos junto à CENTRAL e à SERPA.
Alguns depósitos foram realizados em contas mantidas em conjunto com os
irmãos e foi demonstrada a parte que lhe tocava.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
12
Do lado do Sr. Leonardo Paschoal não foram emitidos termos com a solicitação
acima descrita, consequentemente não foram apresentados esclarecimentos
quanto aos lucros. Porém, pela conexão dos procedimentos fiscais e pela
manifestação da defesa é praticamente a mesma daquela apresentada pelo
irmão, não há dificuldade em se afirmar que, relativamente à SERPA, o
contribuinte também justifica o recebimento de lucros em contas bancárias
coletivas e a quitação do empréstimo baseia-se nos lucros a que teria direito.
De volta aos documentos apresentados por Marco Antônio Paschoal, nas
planilhas de fls. 500 e 501 consta no histórico diversas transferências de recursos
da empresa SERPA em favor do impugnante e de outros, sendo certo que na
coluna “TOTAL” os valores correspondem àqueles inerentes aos declarados como
lucros distribuídos por esta empresa. Os documentos suporte dessas operações
são os lançamentos de créditos bancários de fls. 502 a 528. Tanto no histórico
desses documentos quanto naquele das planilhas mencionadas não há nenhuma
hipótese de se entender que os valores de liquidação de mútuo e de
transferências Original Processo 10840.720843/2011-59 Acórdão n.o 02-67.066
DRJ/BHE Fls. 1.249 11 bancárias inominadas possam servir para justificar a
existência do recebimento de lucros e tampouco para provar que os empréstimos
foram quitados pela via da compensação.
Os créditos em favor de Marco Antônio Paschoal, que foram rateados aos
integrantes das contas coletivas, entre eles o contribuinte Leonardo Paschoal, não
possuem identificação da natureza do evento. Vale dizer, não foi consignado nos
documentos que aqueles valores correspondiam a pagamentos a título de lucros.
Esta informação é trazida apenas nas justificativas constantes da planilha
elaborada pelo contribuinte, sem que tenha sido apresentada qualquer prova
nesse sentido, como por exemplo as contas contábeis das empresas com registros
dos eventos de baixa de mútuo e redução do saldo a receber de lucros e
dividendos para cada sócio individualmente considerado.
Neste aspecto, nenhuma dificuldade teria o interessado já que é sócio da empresa
SERPA e poderia, a qualquer tempo providenciar tais comprovações. As
informações apresentadas na declaração de ajuste por si só, nem a informação
global em balanço contábil e na DIPJ são insuficientes para comprovar a efetiva
distribuição desses lucros. Daí porque faz todo sentido o argumento exarado pela
autoridade lançadora no item 8 do Termo de Constatação de fls. 1.160 a 1.162,
quando salientou que os pagamentos sem causa deveria ser objeto de
lançamento do imposto de renda retido na fonte nas pessoas jurídicas.
Ainda que tenha sido provada a efetiva movimentação de numerário da empresa
ao sócio, os históricos de transações bancárias dão conta de transferências
bancárias favoráveis ao contribuinte, sem que tenha havido qualquer vinculação
desses valores com os lucros supostamente distribuídos.
Como registrado anteriormente, o padrão de justificativa do Sr. Marco Antônio
Paschoal é o mesmo para demonstrar o recebimento de lucros em ambas as
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
13
empresas. Sendo assim, a tabela a seguir irá realçar apenas alguns dos eventos
trazidos por aquele contribuinte que, obviamente em relação à SERPA são os
mesmos ocorridos em relação ao contribuinte Leonardo Paschoal, para
comprovar que não houve a tal compensação propagada pela defesa.
Empresa Data Histórico Parte Marco Antônio Paschoal (MAP)
SERPA25/8/2008Transferência
para
MAPR$156.186,29
SERPA6/11/2008Transferência
para
MAPR$12.500,00
SERPA30/12/2008Liquidação dívida e ônus junto à SERPA*R$3.671.223,12 *No
caso de Leonardo Paschoal R$3.671.223,12 Tanto o histórico trazido na planilha
de fls. 500 e 501 quanto o histórico registrado no lançamentos de crédito de fls.
502 a 528 não guardam qualquer relação com pagamento de lucros ao Sr. Marco
Antônio Paschoal e por conseqüências ao contribuinte Leonardo Paschoal. Esses
últimos documentos, avisos de lançamentos de crédito limitam-se a informar o
débito via caixa na conta corrente da empresa SERPA e o respectivo crédito em
favor do contribuinte e outras pessoas, sem demonstrar a existência de qualquer
pagamento de lucros.
A vinculação dos depósitos aos lucros é obra da tentativa da defesa de se
desvencilhar da imputação fiscal de omissão de rendimentos, porque não há
nenhuma relação entre os créditos nas contas bancárias examinadas pelos
extratos carreados aos autos com o recebimento de lucros.
Na planilha, a defesa, para dar contornos de legalidade ao termo de quitação
trata da quitação como recebimento de lucros que teriam sido computados como
baixa dos empréstimos. Como a maioria dos depósitos favoráveis ao contribuinte
possuem no histórico transferências de recursos da empresa, sem qualquer
referência ao pagamento de lucros, o que se pode afirmar é que o contribuinte
pode ter recebido tais valores à conta de diversos motivos. Mas no contexto que
se insere o lançamento fiscal, não há prova alguma da existência do recebimento
de tais lucros.
Da análise dos documentos juntados aos autos, o que se tem é que o contribuinte
baixou os empréstimos escrituralmente nas declarações de ajuste e elaborou duas
planilhas nas quais indicou ter baixado os contratos de empréstimo, sem a
apresentação de um elemento contábil sequer que demonstrasse o registro
individual das dívidas, nem tampouco as contas individualizadas por sócios no
recebimento dos lucros e as compensações porventura existentes.
Tendo o contribuinte um crédito junto à empresa SERPA no valor de
R$5.114.517,40 e havendo débito de R$3.671.223,12 junto à SERPA, obviamente
que os supostos lucros a serem creditados nas contas do impugnante deveriam
corresponder à diferença entre esses lucros e o débito do empréstimo contraído o
que significa que deveria haver a demonstração de que a SERPA contabilizou
individualmente nos registros contábeis relativos ao Sr. Leonardo Paschoal, a
diferença de R$1.443.294,28 que seria o saldo efetivo a ser depositado, já que a
diferença correspondente à quitação dos mútuos ocorreria de forma escritural.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
14
Mais uma vez é preciso ficar claro que tal diferença, assim considerando as
planilhas elaboradas pela defesa, refere-se a transferências de valores ao
contribuinte, sem qualquer identificação da existência de pagamentos de lucros.
Por tudo isto percebe após a análise da documentação apresentada que agiu bem
a autoridade lançadora, pois se não há provas de que os empréstimos foram
quitados, o contribuinte obteve vantagem e tais valores não podem ser tratados
de outra forma senão a de rendimentos tributáveis omitidos na declaração de
ajuste anual.
É bem verdade que a legislação separa muito bem os conceitos de dívida e de
rendimentos tributáveis, mas por todo o arcabouço probatório contido nos autos
ficou bastante evidente que o contribuinte auferiu vantagem sob a forma de
empréstimos cuja quitação não existiu, porque inexistente a compensação com os
supostos lucros a que teria direito. E nesse contexto, inserem-se os contornos
dados aos rendimentos, conforme dicção dos artigos 43, § 1o do Código Tributário
Nacional e 3o, § 4o da Lei 7.713/1988, pois o imposto incide sobre o rendimento
bruto auferido, ressalvadas as deduções legais, independente da denominação
que lhe seja atribuída.
Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
(...)
Lei 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Quanto ao pedido de juntada de documentos complementares, não foi carreado
aos autos, nenhum documento nesse sentido que não aqueles produzidos em
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.128 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720843/2011-59
15
sede de procedimento fiscal e outros trazidos juntamente com a defesa. Apesar
de constar na peça de defesa o requerimento para realização de diligências o
contribuinte não demonstrou a sua necessidade. A questão da sustentação oral,
apesar do pleito do interessado, ainda carece de previsão legal no processo
administrativo fiscal, razão pela qual a indefiro.
Conclusão Em resumo, foram afastadas as preliminares suscitadas por não ter
ocorrido qualquer cerceamento de defesa e, no mérito, mantido os termos do
lançamento fiscal porque o contribuinte além de não comprovar o efetivo
recebimento dos supostos lucros a que teria direito, não demonstrou a quitação
dos empréstimos tomados de empresa da qual é vinculado como sócio.
Por fim, registro que nesse mesmo sentido foi julgado caso idêntico, relatado pelo
Conselheiro João Maurício Vital, Acórdão 2301-006.259, que reproduzo:
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há
nulidade.
EMPRÉSTIMOS ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos, a título de empréstimo, pelo contribuinte junto à empresa
da qual é sócio quando ausentes as provas de que houve a efetiva devolução de
numerário à empresa mutuante, correspondem a rendimentos tributáveis em
razão da existência de benefício em favor do mutuário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
alegada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1310
DF CARF MF
Original